Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-39.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000064-39.2022.8.05.0016 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO CORREIA DA SILVA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PACOTE DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N.º 3.919/2010. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Nivaldo Correia da Silva em face de Banco Bradesco S.A., em razão de descontos mensais em sua conta sob a rubrica de tarifas bancárias ("Cesta Básica Expresso" ou similar), sem que tenha havido contratação expressa de pacote de serviços. O autor sustentou que sua intenção era manter conta para recebimento de benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode cobrar tarifas de manutenção de conta baseando-se apenas na utilização de serviços bancários pelo consumidor, sem a apresentação de contrato formal ou autorização expressa para a adesão ao pacote de serviços; (ii) estabelecer se a ausência de pactuação expressa da tarifa torna a cobrança indevida e enseja repetição em dobro; (iii) determinar se tal prática configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A instituição financeira não acostou aos autos o contrato específico devidamente assinado pelo consumidor autorizando a cobrança da "Cesta de Serviços", não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia. 4. A ausência de instrumento contratual assinado viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva, pois condiciona a manutenção da conta ao pagamento de tarifas não solicitadas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no EAREsp 676.608/RS admite a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente independentemente da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. 6. Aplica-se a modulação dos efeitos definida pelo STJ: devolução simples até 30/03/2021 e, após essa data, devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença impugnada e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: "1. A cobrança de tarifa bancária referente a pacote de serviços sem demonstração de contratação expressa e específica viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva, sendo indevida a cobrança. 2. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação de efeitos definida pelo STJ (devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data). 3. A dedução indevida de valores em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a capacidade de subsistência do consumidor hipossuficiente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXII, X e art. 170, V; CDC, arts. 2.º, 3.º, 6.º, III e VIII, 14, 31, 39, VI e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 405 e 927, caput e parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN n.º 3.919/2010, arts. 1.º e 8.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJ-BA, Apelação nº 8000698-86.2020.8.05.0248, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 04/06/2025; TJ-BA, Apelação n.º 8010136-49.2023.8.05.0146, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 03/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 8001193-09.2019.8.05.0041, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 08/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 8005148-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 12/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000064-39.2022.8.05.0016, em que figura como apelante NIVALDO CORREIA DA SILVA e como apelado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2025 Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26